Tribunal: TJDFT
Processo: 0714604-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas. Reconhecimento por fotografia e pessoal. Provas.
O reconhecimento fotográfico do réu feito na delegacia, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP – a vítima descreveu as características do réu e lhe foram apresentadas fotografias de pessoas com características físicas semelhantes, sendo do ato lavrado termo – e o reconhecimento, pessoal, em juízo, corroborados pelas declarações detalhadas da vítima e investigações da polícia, que apontam o acusado como autor de diversos crimes patrimoniais cometidos com o mesmo veículo, são provas suficientes para condenação pelo crime de roubo. Apelação não provida.